Tribunal: TJMT
Processo: 1011666-28.2019.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1011666-28.2019.8.11.0003
RECORRENTE: EROTILDES MARIA DA SILVA
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO E OUTRO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por EROTILDES MARIA DA SILVA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 85985495):
APELAÇÃO CÍVEL – PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA – ALVARÁ JUDICIAL – PRETENSÃO DEDUZIDA PELA PENSIONISTA HABILITDADA QUE ALMEJA O LEVANTAMENTO INTEGRAL DOS VALORES NÃO RECEBIDOS EM VIDA, REFERENTES A DIFERENÇAS SALARIAIS DE URV DE TITULARIDADE DO DE CUJUS – SENTENÇA QUE DEFERIU O LEVANTAMENTO DE METADE DOS VALORES – AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DOS DEMAIS SUCESSORES – NECESSIDADE – DIREITO DOS HERDEIROS NÃO DEPENDENTES DA PREVIDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Na hipótese, é de ser mantida a sentença de piso que deferiu o levantamento de apenas 50% do valor referente a diferenças salariais da URV, em face da existência de outros herdeiros que não foram incluídos no polo ativo do presente instrumento de jurisdição voluntária, porquanto, o levantamento integral deverá contar com a autorização dos demais sucessores ou a comprovação de inexistência das classes precedentes.
(TJ-MT 10116662820198110003 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 05/05/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2021)
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de apelação cível, interposta por Erotildes Maria da Silva, que negou provimento ao recurso e manteve a sentença proferida nos autos da ação de alvará judicial, que julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a expedição de alvará, autorizando a autora a levantar 50% (cinquenta por cento) dos valores existentes a título de diferenças salariais da URV junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, observada a respectiva dotação orçamentária, a que faria jus o falecido Alipio Alves de Abreu (CPF 138.184.901-63), cujo óbito ocorreu em 15/03/2005, a fim de que fique, em qualquer hipótese, ressalvado o remanescente em favor dos descendentes do sucedido, o qual poderá ser postulado pelas vias próprias.
A parte recorrente alega a violação ao artigo 112 da Lei no 8.213/91, ao argumento de que “(...) a Recorrente é a única pensionista do de cujus, consoante os documentos carreados à exordial, e nos termos da lei em vigência possui o direito ao levantamento dos valores que não foram recebidos pelo falecido. (...)”.
Recurso tempestivo (id 89401992).
A parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita (id 89440988).
Sem contrarrazões (id 95794997).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
Como se vê do relatório, o acórdão recorrido negou provimento ao recurso de apelação interposto e manteve a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido e autorizou a autora a levantar 50% (cinquenta por cento) dos valores existentes a título de diferenças salariais da URV junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a que faria jus o falecido Alipio Alves de Abreu, ressalvado o remanescente em favor dos descendentes do sucedido, a ser postulado pelas vias próprias.
Nesse contexto, a parte recorrente alega a violação ao artigo 112 da Lei no 8.213/91, ao argumento de que é a única pensionista do de cujus, de forma que tem direito à totalidade dos valores que não foram recebidos pelo falecido.
Quanto a este ponto, restou consignado no aresto ora combatido:
“(...) na hipótese a verba pleiteada se refere à remuneração não auferida em vida pelo titular do direito, a meu sentir, integra os bens e direitos da herança, porquanto a questão deve ser dirimida consoante as regras do direito sucessório, cabe, pois aos herdeiros o direito à partilha.
Dessa forma, escorreito o entendimento do Juízo a quo, segundo o qual, os valores não recebidos em vida pelo de cujus devem ser amealhados entre todos os herdeiros, obedecida a ordem de preferência prevista no art. 1.829, do CC, e não somente entre os habilitados, de modo que o levantamento integral deverá contar com a autorização dos demais sucessores ou a comprovação de inexistência das classes precedentes (descendentes e ascendentes, respectivamente), sem o que limitará a autora a percepção da respectiva meação. (...)”. (g.n)
Acerca da matéria, impende salientar que, ao enfrentar a matéria em recente julgado, o STJ adotou o entendimento de que a pensionista é legítima para perceber os valores devidos ao servidor falecido e não pagos em vida, de forma que não há falar em concorrência com os demais herdeiros.
Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. VALORES NÃO RECEBIDOS EM VIDA. PENSIONISTA. LEGITIMIDADE. INVENTÁRIO OU ARROLAMENTO DE BENS. DESNECESSIDADE. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2. Segundo a jurisprudência do STJ, em observância ao princípio da especialidade, há prevalência do art. 112 da Lei n. 8.213/1991 sobre as normas do diploma processual civil, motivo pelo qual os dependentes e, na falta deles, os sucessores do falecido, possuem legitimidade para pleitear valores não recebidos em vida pelo de cujus, independentemente de inventário ou arrolamento de bens. 3. Hipótese em que reconhecida a legitimidade de pensionista para perceber os valores devidos ao servidor falecido e não pagos em vida, não havendo que se falar em concorrência com os demais herdeiros. 4. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no REsp: 1865204 RS 2020/0053656-6, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 30/11/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/12/2020) (g.n)
Com efeito, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ).
Ademais, não incide, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça